Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004454-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.597.621-72 (AGRAVANTE), RODRIGO BORGES DE JESUS - CPF: 047.949.731-10 (AGRAVADO), HAROLDO DUARTE DA SILVEIRA - CPF: 015.444.131-73 (AGRAVADO), H. GARCIA DE SOUZA - CNPJ: 12.233.845/0001-06 (AGRAVADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de pensionamento provisório em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito fatal, sob fundamento de necessidade de contraditório prévio e ausência de demonstração suficiente de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restam demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente em pensionamento provisório; e (ii) se é legítimo condicionar a medida à prévia instauração do contraditório em hipótese envolvendo verba de caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O
fumus boni iuris
encontra-se amplamente demonstrado pelo laudo pericial oficial que atestou conduta culposa do condutor do veículo envolvido, caracterizando conversão em contramão de direção, conjugado com o reconhecimento judicial transitado em julgado da união estável, que atrai presunção de dependência econômica.

4. O
periculum in mora
configura-se pelo caráter alimentar e existencial da verba, destinada à subsistência da agravante após perda abrupta de seu companheiro, caracterizando dano atual, concreto e progressivo.

5. O art. 300 do CPC não exige oitiva prévia da parte contrária para concessão de tutela provisória, admitindo expressamente sua concessão
inaudita altera pars
quando presentes os pressupostos legais, especialmente em hipóteses de risco concreto e verbas alimentares.

6. Considerando a ausência de provas específicas sobre rendimentos da vítima, mas diante do exercício de profissão técnica e da necessidade de assegurar o mínimo existencial, fixa-se o pensionamento provisório em um salário-mínimo mensal, valor razoável e proporcional às circunstâncias.

7. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, sendo a tutela provisória plenamente reversível, ao passo que sua negativa impõe dano atual, progressivo e de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Demonstrada a probabilidade do direito mediante laudo pericial oficial e reconhecimento judicial de união estável, conjugada com o perigo de dano decorrente do caráter alimentar da verba postulada, impõe-se a concessão de tutela de urgência para fixação de pensionamento provisório, independentemente de contraditório prévio, em observância ao art. 300 do CPC e aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 00139439020148110041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2023; TJ-MT, AI 1019195-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2023; TJ-MT, AI 1035838-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais Oriundos de Acidente de Trânsito c/c Pedido Liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1075398-87.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
RODRIGO BORGES DE JESUS e outros
, que indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência, destacando a necessidade de se propiciar o contraditório e a ampla defesa dos requeridos, bem como não restar demonstrada suficientemente a urgência da medida pleiteada.

A agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória recorrida incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de tutela de urgência consistente na fixação de pensionamento provisório, não obstante o caráter eminentemente alimentar da verba postulada e a existência de robusta prova pré-constituída. Sustenta que a demanda originária decorre de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em razão de acidente de trânsito com resultado morte, que vitimou seu companheiro, sendo a responsabilidade dos agravados demonstrada, em juízo de cognição sumária, por prova técnica oficial, especialmente laudo pericial de trânsito e registros policiais, aptos a evidenciar a dinâmica do sinistro e a conduta culposa dos envolvidos.

Afirma, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou elementos essenciais para o reconhecimento da probabilidade do direito, notadamente o fato de que a união estável mantida com a vítima foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, circunstância que atrai a presunção de dependência econômica. Argumenta que tais elementos afastam a necessidade de ampla dilação probatória nesta fase processual, sendo suficiente, para fins de tutela provisória, o conjunto documental já acostado aos autos, o qual demonstraria, de forma clara, tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
, este último consubstanciado na perda abrupta da principal fonte de subsistência da agravante.

Por fim, sustenta que a negativa da tutela de urgência viola o regime jurídico previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, ao condicionar a concessão da medida à prévia formação do contraditório, quando a lei admite expressamente a concessão
inaudita altera pars
em hipóteses de risco concreto de dano grave. Defende que não há perigo de irreversibilidade da medida, ao passo que a sua negativa impõe dano atual, progressivo e de difícil reparação, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de tutela recursal para fixação imediata do pensionamento provisório, assegurando-se proteção mínima à sua subsistência até o julgamento definitivo da ação principal.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela agravante (id. 344504879).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá que indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência, destacando a necessidade de se propiciar o contraditório e a ampla defesa dos requeridos, bem como não restar demonstrada suficientemente a urgência da medida pleiteada.

Passo ao exame do mérito.

A tutela de urgência, disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Presentes tais elementos, a medida deve ser deferida, independentemente da prévia oitiva da parte contrária, quando a urgência assim o exigir.

No caso em análise, após detido exame dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o inquérito policial e seus anexos, constato que os requisitos para a concessão da tutela de urgência encontram-se demonstrados nesta fase de cognição sumária.

Quanto ao
fumus boni iuris
, a probabilidade do direito da agravante revela-se de forma contundente nesta ocasião, senão vejamos. O laudo pericial de trânsito elaborado pela POLITEC (id. 177798054, p. 31) é categórico ao concluir que o acidente ocorreu devido ao condutor do caminhão Volvo de placa EPD-6J77 "
INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA
" do automóvel Ford KA conduzido pela vítima, "
ressaltando que o condutor do Caminhão fez manobra de Conversão trafegando em Contramão de Direção
".

O perito oficial criminal foi preciso ao esclarecer que "
o Caminhão Volvo de placa Mercosul dianteira EPD-6J77 BRASIL deveria fazer a conversão buscando a alternativa (02) a fim de evitar a colisão, mas por motivos desconhecidos pelo redator do laudo oficial o Condutor do Caminhão buscou a alternativa (03)
caracterizando Contramão de Direção vindo a contribuir para o acidente em questão
". Tal conclusão técnica, baseada em vestígios materiais e análise científica da dinâmica do acidente, constitui prova robusta da responsabilidade civil dos agravados.

Ademais, a união estável entre a agravante e a vítima Joel Anício dos Santos foi formalmente reconhecida por decisão judicial transitada em julgado nos autos n. 1050935-81.2024.8.11.0041, pelo período de 10 anos, com início em 12/06/2014 e término em 12/09/2024 (data do óbito), conforme consignado na própria decisão agravada. Este reconhecimento judicial, acobertado pela coisa julgada, estabelece de forma incontroversa o vínculo jurídico-familiar e atrai a presunção de dependência econômica, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
– RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE –
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES – MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA
– AFASTAMENTO DO PENSIONAMENTO AO FILHO QUE TINHA 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESCONTO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O PENSIONAMENTO MENSAL (PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES DAS VINCENDAS) – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar os autores pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito que levou a óbito seu o companheiro e pai, se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
A declaração de união estável feita pela companheira, corroborada pelo depoimento do irmão do de cujus e pela existência de duas filhas registrada pelo casal, constitui prova da união estável, de modo a se reconhecer o direito da companheira à indenização, a ser dividida com os outros filhos da vítima.
Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.
(...)”. (TJ-MT - AC: 00139439020148110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2023 - destaquei).

O conjunto probatório formado pelo laudo pericial oficial, boletim de ocorrência, laudo necroscópico e reconhecimento judicial da união estável ultrapassa, com larga margem, o juízo de verossimilhança exigido para a tutela provisória, configurando verdadeira evidência do direito alegado.

No que tange ao
periculum in mora
, o perigo de dano apresenta-se de forma ainda mais cristalina. A tutela postulada possui inequívoco caráter alimentar e existencial, destinando-se a assegurar a subsistência mínima da agravante após a perda abrupta de seu companheiro, que contribuía para o sustento do núcleo familiar. Trata-se de dano atual, concreto e progressivo, que se renova a cada dia, sendo certo que o tempo do processo atua de forma nitidamente desfavorável à parte hipossuficiente.

A decisão agravada, ao condicionar a concessão da tutela de urgência à prévia instauração do contraditório, opta pela cautela. Contudo, o art. 300 do CPC não exige a oitiva prévia da parte contrária para a concessão da tutela provisória, admitindo expressamente sua concessão
inaudita altera pars
quando presentes os pressupostos legais, especialmente em hipóteses que envolvem risco concreto de dano grave e verbas de natureza alimentar.

Ao exigir, de forma abstrata, a completa angularização da relação processual, a decisão recorrida esvaziou a função instrumental da tutela provisória e transformou a exceção em regra, em frontal descompasso com o sistema processual vigente e com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça.

Quanto ao valor do pensionamento, considerando a ausência de provas específicas sobre os rendimentos da vítima nos autos, mas tendo em vista que exercia a profissão de técnico de enfermagem, conforme laudo necroscópico, e a necessidade de se assegurar o mínimo existencial à agravante, fixo o pensionamento provisório em um salário-mínimo mensal, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PENSÃO FIXADA EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO
– FILHOS DA VÍTIMA –
PRESENTES OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA
– MANUTENÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE, ULTRA PETITA E INÉPCIA DA INICIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Constatada a plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, deve ser mantida a tutela antecipada
. 2. Em se tratando de dois réus responsáveis pelo evento danoso que vitimou o genitor das agravadas,
cabível a fixação de pensão mensal quando comprovada a dependência financeira dos autores/agravados em relação à vítima fatal de acidente automobilístico
. 2. Sendo as filhas da vítima menores de idade à época dos fatos, sua dependência econômica é presumida.
A pensão por morte deverá ser arbitrada de acordo com a renda mensal efetiva da vítima, e, na falta de comprovação, perfeitamente possível, seu arbitramento em um salário mínimo
para os dependentes menores de idade. 3. Se as preliminares suscitadas não foram enfrentadas na origem e demanda a realização de instrução probatória, não é possível seu exame neste momento processual, sob pena de caracterizar supressão de instância”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019195-68.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Demonstrada, de maneira satisfatória, a probabilidade do direito invocado, diante da juntada do Boletim de Ocorrência e do vídeo da dinâmica do acidente, é possível conceder o pensionamento provisório à parte lesada, a fim de lhe garantir o mínimo existencial.
A jurisprudência da Corte Superior entende que
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada
(AgInt no AREsp 984.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 09/05/2017)”. (TJMT, 1035838-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025 - destaquei).

Importante ressaltar que não há qualquer risco de irreversibilidade da medida, tratando-se de tutela provisória plenamente reversível, ao passo que sua negativa impõe à agravante dano atual, progressivo e de difícil recomposição. A ponderação entre os interesses em conflito milita inequivocamente em favor da concessão da medida.

Por fim, cumpre destacar que a análise ora procedida, em sede de cognição exauriente do recurso e com exame detalhado de todo o acervo probatório, permite conclusão diversa daquela alcançada quando do indeferimento da tutela de urgência recursal, momento em que se privilegiou a prudência jurisdicional e o estabelecimento do contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência postulada, determinando a fixação de pensionamento provisório em favor da agravante no valor de um salário mínimo mensal, a ser pago pelos agravados todo dia 10 de cada mês, solidariamente, até o julgamento definitivo da ação principal, assegurando-se assim a proteção mínima necessária à sua subsistência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso efetivo à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026